Tribunal: TJSP
Processo: 0006594-54.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza média, consistente em autolesão, nos termos do artigo 45, VIII, do Regimento Interno das Unidades Prisionais. Absolvição. Necessidade. Atipicidade da conduta. A simples feitura de uma tatuagem não pode caracterizar ato de rebeldia. Precedentes. Recurso provido.